Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700313-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da agravada, em razão de ser acometida por doença grave. O agravante sustenta que é vedada a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em face da Fazenda Pública. Afirma ainda que não estão presentes os requisitos para concessão da medida. DECIDO. Recurso tempestivo e dispensado de preparo (isenção legal). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Consta da decisão agravada (ID 225718903): “DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade: a) do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, com fundamento no art. 151, V, do CTN c/c art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; e b) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos incidente sobre a parcela dos proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, atualmente fixado em R$ 15.014,98 (quinze mil e quatorze reais e noventa e oito centavos), com base no §1o do art. 61 da Lei Complementar Distrital no 769/08.” Conforme documentação juntada aos autos de origem, a agravada possui o diagnóstico de neoplasia maligna (câncer de mama - CID C50) desde outubro de 1999; desde então vem realizando exames, cirurgias e tratamentos. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Em primeiro lugar, a antecipação dos efeitos da tutela com o fim de suspender a retenção do imposto de renda na fonte, em face da constatação de moléstias graves que justifiquem a isenção do tributo, não se emoldura em quaisquer das vedações constantes dos artigos 1o da Lei n.o 8.437/92. Precedente: Acórdão 1032540 (RI 07051237320178070000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 19/7/2017). Conforme Súmula 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." O legislador, no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, definiu que os proventos percebidos pelos portadores de neoplasia maligna ficam isentos de imposto de renda. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei no 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção. No que se refere à Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, o §1o do art. 61 da Lei Complementar Distrital no 769/08 preceitua que para os portadores de doenças graves somente haverá incidência sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social; no caso, os proventos da autora não ultrapassam o limite. Cumpre observar, por fim, que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, a agravada poderá ser cobrada pelos valores que foram isentos no curso da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora